Tribunal: CARF
Processo: 10380.900961/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900961/2012-94
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.584 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/07/2009
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso especial quando ausente a comprovação da
divergência jurisprudencial quanto ao argumento do acórdão recorrido para
negativa de provimento do recurso voluntário.
No caso em exame, não se discute a possibilidade ou não de apresentação
posterior das provas, mas sim que não houve comprovação pelo contribuinte
do alegado direito creditório. E no paradigma, admitiu a aceitação de provas no
processo administrativo fiscal, ainda que desatendidos os requisitos do §4o do
artigo 16 do PAF, o que não é negado pelo acórdão recorrido, mas sim diz que
não houve a produção da prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900961/2012-94
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.584 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.900961/2012-94

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte BANCO
DO NORDESTE DO BRASIL S.A., com fulcro no artigo 67, do Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF
n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão no 3201-003.714, proferido pela 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, em 24 de maio de 2018, no sentido de
negar provimento ao recurso voluntário. A decisão foi rerratificada pelo Acórdão no 3201-
004.618, que acolheu os embargos de declaração opostos, sem efeitos infringentes, para corrigir
erros materiais no interior do voto. Os julgados receberam ementas nos seguintes termos:

Acórdão no 3201-003.714
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/07/2009
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. MOMENTO PROCESSUAL
A prova documental deve ser produzida até o momento processual da reclamação,
precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente, salvo prova da ocorrência de
qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia.
Consideram-se preclusas as alegações não submetidas ao julgamento de primeira
instância, apresentadas somente na fase recursal.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO.
DIREITO CREDITÓRIO
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posterior à
emissão de despacho decisório, exige comprovação material a sustentar direito
creditório alegado.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos
de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.

Acórdão no 3201-004.618
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/07/2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL. CORREÇÃO.
Verificada inexatidão material devida a erros de escrita no acórdão embargado, estes
deverão ser admitidos para correção.

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.584 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.900961/2012-94

Não resignado, o Contribuinte interpôs recurso especial de divergência quanto à
matéria da preclusão probatória no processo administrativo fiscal. Para comprovar o dissenso
interpretativo, colacionou como paradigma o acórdão no 9101-002.781, no qual foi consignado
entendimento de que os requisitos do §4o, do art. 16 do Decreto no 70.235/72 podem ser
dispensados, em consideração à “formalidade moderada”, para apreciação da verdade material.
Foi dado seguimento ao apelo especial do Contribuinte, conforme despacho de 23
de agosto de 2019, que reconheceu como atendidos os requisitos de admissibilidade e
comprovada a divergência quanto ao tema “Preclusão Probatória do PAF”.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões requerendo, preliminarmente, o não
conhecimento do recurso especial e, no mérito, a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial do Contribuinte é tempestivo, restando analisar-se o
atendimento aos demais requisitos de admissibilidade do art. 67, do Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 2015.
Em sede de contrarrazões, sustenta a Fazenda Nacional o não conhecimento do
recurso especial, com base na ausência de demonstração da semelhança dos quadros fáticos
discutidos nos acórdãos cotejados. Além disso, alega que as decisões confrontadas foram
proferidas diante de situações fáticas distintas: enquanto nos presentes autos trata-se de pedido
de compensação, no julgado paradigma no 9101-002.781 tratou-se de formalização de auto de
infração, no qual o ônus da prova do fato constitutivo é do Fisco, diferente da dinâmica existente
nos presentes autos, em que o ônus probatório recai sobre o contribuinte interessado.
Entende-se assistir razão à Fazenda Nacional quanto ao não conhecimento do
recurso especial interposto pelo Contribuinte.
Da fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que a motivação para o não
acolhimento das alegações de apresentação posterior de provas e do princípio da verdade
material, deu-se em razão do entendimento de que não houve interesse e colaboração do próprio
interessado em trazer as provas que pudessem lhe favorecer. O julgado recorrido admite a
apresentação extemporânea de provas, e não exigiu a caracterização do art. 16, §4o do Decreto
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.584 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.900961/2012-94

70.235/72, mas sim entendeu que não houve interesse do contribuinte, conforme se verifica dos
trechos abaixo:

[...]
No caso dos autos, evidencia-se que o recorrente não o recorrente não se
preocupou em produzir oportunamente os documentos que comprovariam suas
alegações, ônus que lhe competia, segundo o sistema de distribuição da carga
probatória adotado pelo Processo Administrativo Federal2, o PAF e o CPC.
Quanto às alegações de que o princípio da verdade material impende a aceitação
extemporânea de provas, suprimindo instância julgadora, é de se esclarecer que tal
princípio destina-se à busca da verdade que está para além dos fatos alegados pelas
partes, mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam proativamente no
sentido do cumprimento do seu ônus probandi.
A verdade material não se efetiva como um salvo conduto no qual o
contribuinte aguarda pelo momento que melhor lhe convier a apresentação de suas
provas. O ônus processual probatório é regido por dispositivos legais e se trata de um
requisito de admissibilidade dos pleitos de natureza creditório, exigindo sua evidência
desde a instauração do contencioso.
Destarte, não é aceitável que um pleito, onde se objetiva a restituição de um
alegado crédito, seja proposto sem a devida e minuciosa demonstração e comprovação
da efetiva existência do indébito e que posteriormente, também em sede de
julgamento, se oportunize tais demonstração e comprovação.
A busca pela verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte
que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas
necessárias à comprovação do crédito alegado. O processo administrativo fiscal,
conquanto admita flexibilização na apresentação de provas, não se coaduna com a
supressão de instância.
[...]

No caso do paradigma 9101-002.781, entendeu o Colegiado que os requisitos do
§4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 podem ser dispensados em consideração à “formalidade
moderada”, para apreciação da verdade material:

RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos porteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/1999.

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.584 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.900961/2012-94

No entanto, nesse caso não se discute a possibilidade ou não de apresentação
posterior das provas, mas sim que não houve comprovação pelo contribuinte do alegado direito
creditório. E no paradigma, admitiu a aceitação de provas no processo administrativo fiscal,
ainda que desatendidos os requisitos do §4o do artigo 16 do PAF, o que não é negado pelo
acórdão recorrido, mas sim diz que não houve a produção da prova.
Portanto, não há divergência jurisprudencial válida a ensejar o prosseguimento do
recurso especial do Contribuinte, sendo imperioso o seu não conhecimento.
2
Dispositivo
Diante do exposto, não deve ser conhecido o recurso especial do contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital